Tribunal: TJBA
Processo: 8001105-31.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001105-31.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMBERG RAMOS SANTANA

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
MARIANA DENUZZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPOSTA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a incompetência absoluta do Juízo Comum em favor dos Juizados Especiais Cíveis, determinando o arquivamento dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Análise da natureza da competência dos Juizados Especiais Cíveis (Lei nº 9.099/95), se absoluta ou relativa, e da validade da extinção do feito de ofício quando o autor opta pela Justiça Comum, especialmente em causa cujo valor ultrapassa o teto legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, constituindo uma faculdade do autor a propositura da ação sob o rito sumaríssimo ou o comum, não cabendo ao magistrado declinar de ofício.

2. A dicção do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/95, aliada ao Enunciado nº 01 do FONAJE, confirma a opcionalidade do ajuizamento da demanda no Juizado Especial.

3. O valor atribuído à causa (R$ 50.000,00) ultrapassa o teto de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, o que, por si só, firma a competência da Justiça Comum, mormente por não haver renúncia expressa ao crédito excedente.

4. Configurado o
error in procedendo
do juízo
a quo
ao extinguir o feito com base em suposta incompetência absoluta, impondo-se a cassação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o seu regular processamento e julgamento.

Tese de julgamento:

“A competência dos Juizados Especiais Cíveis é de natureza relativa, constituindo faculdade do autor optar pelo ajuizamento da demanda perante o rito comum ou o sumaríssimo, sendo vedado ao magistrado declinar de ofício”. Ultrapassado o limite de alçada previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95, a competência é do Juízo Comum”.

V. CITAÇÕES
:

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 3º, I e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 01 do FONAJE;
TJ-BA, Apelação: 80016483420218050063, Relator.: MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001105-31.2021.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
ROSEMBERG RAMOS SANTANA
e como Apelado
BANCO ITAU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

R-04